Tribunal: TJBA
Processo: 8030467-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030467-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RENATO SOUZA SILVA e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INALBERGAMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO. NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Renato Souza Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de nulidade da citação por edital, desnecessidade da medida constritiva, presença de requisitos para concessão de prisão domiciliar e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na citação por edital, em razão de ausência de esgotamento das diligências para localização do réu; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas; e (iii) saber se o paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a existência de filha menor sob sua dependência. III. Razões de decidir A citação por edital foi realizada após várias tentativas frustradas de citação pessoal, inclusive com diligências em diferentes endereços obtidos junto ao sistema de inteligência do Ministério Público, conforme previsão legal nos arts. 361 e 366 do CPP. O paciente não comunicou mudança de endereço e foi localizado apenas oito anos depois em outro Estado, evidenciando sua evasão do distrito da culpa e a necessidade da medida cautelar extrema. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos riscos concretos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, além de estar amparada nos arts. 312 e 313, I, do CPP. A condição pessoal favorável e a existência de filha menor não afastam a necessidade da custódia cautelar, principalmente diante da gravidade do delito e da conduta de fuga. A alegação de que o paciente é responsável pelo cuidado de filha menor, por si só, não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, especialmente quando não demonstrada a imprescindibilidade da presença paterna para a assistência da criança, sendo imperativo prova robusta e específica dessa necessidade, o que não se verificou no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça.. Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas para localização do réu. 2. A fuga do distrito da culpa e a ausência de comunicação de novo endereço justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva. 3. A gravidade do crime de homicídio qualificado e o risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal autorizam a segregação cautelar. 4. A existência de filha menor, por si só, não garante a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação de imprescindibilidade da presença do genitor para o cuidado exclusivo da criança." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 361, 366 e 367; CF/1988, art. 5º, LXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2113097/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1825710/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 05.11.2019; STJ, HC 484.961/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8030467-34.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente RENATO SOUZA SILVA e como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR